Tribunal: TJSP
Processo: 0104849-77.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Receptação – Nulidade não configurada - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas - Recebimento de coisa sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Condenação mantida - Penas corretamente arbitradas - Recurso desprovido.